Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-57.2022.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003443-57.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 882.328.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CLAROS - CPF: 514.735.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TADEU CAVALCANTI - CPF: 043.251.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREZ - CPF: 292.932.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DE BRITO MACHADO - CPF: 420.529.981-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI 11340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 08/03/2018).

Verificando que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, sua redução se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003443-57.2022.8.11.0011

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Marques Antônio de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D`Oeste/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou a 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, a título de indenização mínima de danos morais (id. 158849381).

Nas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu em razão da ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados a vitima (id. 158849416).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 158849419).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 160006173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, o recurso visa à absolvição da imputação de descumprimento da medida protetiva por ausência de dolo na conduta do réu.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
No dia 08 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Mariano Rodrigues Paiva, n. 4153, Quitinete, Bairro Joaquim Bento, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Neusa de Brito Machado
, conforme Boletim de Ocorrência (ID 96748221), Cópia da decisão que deferiu medidas protetivas (ID 96748222 - Pág. 2/7) e Fotografia (ID 96748223).

A vítima pleitou medidas protetivas contra o denunciando, conforme os autos de n°. 1003289-39.2022.8.11.0011, pois em data pretérita o ex-companheiro estava proferindo ameaças contra si, causando-lhe fundado temor.

MARQUES
foi intimado para cumprimento em 05/10/2022 (ID n Num. 101636850 - Pág. 122). Todavia, sobreveio a notícia de que no dia 08 de outubro de 2022 o denunciando teria se deslocado até a residência da vítima, mesmo ciente das obrigações impostas, e começou a chamá-la, mas não foi atendido.

A vítima é proprietária de uma quitinete e percebendo a movimentação estranha na frente, perguntou ao seu inquilino, Sr. Henrique o que aconteceu, oportunidade que ele foi até o portão e viu um indivíduo com apetrecho de couro no braço sentando ali próximo.

Com medo, a vítima acionou a polícia militar que esteve no local e efetuou a prisão em flagrante de
MARQUES
estava sentado na calçada próxima a residência dela.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA
como incurso na sanção do
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, c/c art. 61, inciso I (reincidência) do Código Penal
. (...).

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos morais e materiais ocasionados por sua conduta.”
(Sic – id. 158849306).

Na fase policial, o apelante Marques Antônio de Almeida afirmou:

“(...) QUE perguntado sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência nº 2022.279182, respondeu que tinha ciência da medida protetiva em seu desfavor; QUE nega ter ido na casa de NEUZA DE BRITO MACHADO; QUE nega que tenha passado pela rua da casa da vítima; QUE perguntado o que estava fazendo sentado na esquina da outra rua, próximo à casa da vítima, relatou que estava voltando da casa de um pastor da Assembléia de Deus no Bairro Alto da Boa Vista e sentou na calçada porque machucou o pé; QUE perguntado onde estava indo, respondeu que estava indo para o Hotel Valeriana, onde ficou hospedado depois que saiu da cadeia; QUE perguntado quem é ABEL CLAROS, pois foi encontrado consigo uma carteira com documentos em nome dessa pessoa, respondeu que ABEL lhe emprestou uma bermuda e a carteira devia estar no bolso; (...).”
(Sic – id. 158851672).

Em juízo, confessou ter ido à casa da vítima, afirmando que
“
foi até a residência da vítima porque estava com fome e queria pegar o seu cartão bancário que estava com ela.”
(Sic – id. 158849381).

Perante autoridade policial, a vítima Neusa de Brito Machado narrou como os fatos ocorreram:

“(...)
QUE tem medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-convivente MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA; QUE pediu a medida (1003289-39.2022.8.11.0011) na terça-feira, dia 04/10/2022, pois ele teria uma audiência no dia seguinte e poderia ser solto; QUE não renovou a medida anterior porque ele estava preso; QUE na medida atual solicitou botão do pânico pois sabia que ele iria procurá-la; QUE na noite anterior nem dormiu em casa com medo dele aparecer e invadir sua casa, como já fez outras vezes; QUE hoje, 08/10/2022, por volta das 16h00, o suspeito apareceu em sua casa e começou a bater no portão, querendo entrar; QUE um inquilino da declarante falou que não ia abrir para ele entrar; QUE a declarante estava em casa, mas não saiu para falar com ele; QUE o suspeito então sentou numa esquina próximo a sua casa, esperando que a mesma saísse para abordá-la ou para aguardar oportunidade de entrar em sua casa; QUE por isso ligou para a Polícia Militar e denunciou o descumprimento da medida;
(...).”
(Sic – id. 158851669).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando:

“(...) Estava com a medida protetiva há poucos dias. Após ele ter sido solto, ele logo apareceu no portão da depoente. Ficou com medo de ele voltar de madrugada, por isso chamou a polícia. O acusado empurrou o portão, chamou um palavrão e foi embora. Ele estava muito bêbado. Ele é usuário de droga, passava muito medo com ele. Ele ficou apenas um dia solto e já foi na residência da depoente, tendo a polícia já tendo o levado preso novamente. Tem muito medo dele, só fica tranquila quando ele está preso. (...).”
(Sic – id. 158849381).

A testemunha Henrique Perez em juízo relatou:

“(...)
que o depoente mora na quitinete, na primeira casa, ele chegou no portão e gritou, “não vai me atender não”, “não vai me atender não, desgraça”. Ele bateu o portão e saiu. O depoente estava sentado na cadeira ao lado do portão. Viu o apetrecho que ele usava na mão que Neusa já lhe tinha alertado sobre. Neusa saiu perguntando quem bateu no portão, o depoente mostrou quem era. Ela entrou em desespero. Ele saiu andando descalço, entrou num lote vazio a uns 80m do portão e deitou no chão. Neusa entrou em desespero e chamou proteção da polícia. A pessoa que foi presa é a mesma pessoa que bateu no portão. (...).”
(Sic – id. 158849381).

O condutor do flagrante, Policial Militar Jean Carlos Rodrigues de Arruda disse à autoridade policial:

“(...)
QUE a GU/PM foi acionada via Copom (190) informando que numa residência situada à Rua Mariano Rodrigues de Paiva, nº 4153 estaria ocorrência uma quebra de medida protetiva de urgência concedida à NEUSA DE BRITO MACHADO; QUE de imediato a equipe policial deslocou para o local e encontrou a vítima que relatou que possui uma medida protetiva de urgência contra seu ex-convivente MARQUES ANTÔNIO DE ALMEIDA; QUE estava se sentindo ameaçada pois ele estava próximo de sua residência; QUE ela relatou ainda que o suspeito saiu recentemente da Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste e na data de hoje, 08/10/2022, o suspeito bateu no portão de sua residência; QUE a GU/PM encontrou o suspeito sentado numa calçada, na Rua Pedro Mazali, há aproximadamente 100 metros da casa da vítima; QUE o suspeito foi detido e encaminhado para o 17º BPM para confecção do boletim de ocorrência; QUE durante a busca pessoal no suspeito foi encontrado uma carteira de bolso, contendo documentos pessoais em nome de Abel Claros; (...).”
(Sic – id. 158851665).

Da mesma forma, o policial militar Felipe Tadeu Cavalcanti perante autoridade judicial, relatou:

“(...)
que foram acionados pela vítima Neusa, que estava com receio porque acreditava que o ex marido estivesse batendo na residência dela. Ao chegar na residência dela, ela informou que o acusado se encontrava deitado na esquina da residência. A vítima constatou que era mesmo o ex marido dela. O acusado se encontrava bem próximo da residência da vítima. No momento da prisão não era possível ter conversa com o acusado, porque estava embriagado. (...).”

(Sic – id. 158849381).

Corroborando os fatos estão o Auto de Prisão em Flagrante (id. 158851660), Boletim de Ocorrência (id. 158851662), Decisão de Medidas Protetivas (id. 158851663), Relatório Policial (id. 158851676), bem como os depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Não bastasse, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. ‘A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. Writ não conhecido.”
(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, como demonstrado, o apelante não possuía permissão para se aproximar da vítima, pois, já havia decisão anterior determinando a proibição. Destarte, comprovado está a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois, como por ele confirmado, tinha ciência da decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor de sua ex-companheira.

Ademais, não se verificando causas que excluem o crime ou isente o réu de pena, deve ser mantida a decisão impugnada.

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, “
eis que não houve indicação de valor e tampouco abordagem da pretensão na audiência de instrução, isto é, de produção de provas.”

Ao ser condenado a título de indenização mínima pelo dano moral, o juízo
a quo
, assim consignou:

“(...) considerando que a denúncia contém pedido expresso para fixação de indenização mínima pelo dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Neusa de Brito Machado (...)”.

(Sic- id. 158849381).

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória
.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observado as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, enunciado n. 14-A, o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de
“
indicação de valor e tampouco abordagem da pretensão na audiência de instrução
”
, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Se isso não bastasse, verifica-se da análise da inicial acusatória (denúncia) a existência expressa de pedido condenatório de reparação dos danos causados à vítima.

Por outro lado, malgrado a manutenção da indenização, considero que o valor arbitrado se mostra incompatível com a condição econômica do recorrente, aferida por meio das circunstâncias reveladas nos autos.

Segundo consta em seu interrogatório perante à Autoridade Policial (id. 158851672) o apelante exerce a profissão de “pedreiro”, contudo, encontra-se desempregado.

Indícios que levam a crer que a quantia arbitrada se mostra maior que a sua capacidade econômica pode suportar, recomendando sua redução.

Logo, acolho parcialmente o pedido e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época dos fatos, em prestígio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga esta Primeira Câmara Criminal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Contudo, embora a pena do apelante tenha ficado 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, sendo condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, esta se justifica em virtude de sua multireincidência, visto que possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, das quais cumpre pena em regime semiaberto, nos autos da execução penal n. 0017169-66.2015.8.11.0042.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da reparação do dano à vítima, fixando-o no equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023